Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-65.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Pretensão de recebimento de diferença de indenização julgada improcedente – Solução que merece prevalecer - Laudo elaborado pelo IMESC que atesta a inexistência de incapacidade – Documentos anexados aos autos que não contribuem para infirmar as conclusões da perícia – Sentença mantida - Apelação não provida.